Tribunal: TJSP
Processo: 0033647-31.2010.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
ção das provas periciais produzida - Não existe qualquer fato concreto e determinado a exigir outras provas, além da documental e pericial de engenharia e contábil constantes dos autos – A insurgência das partes apelante relativamente à realização das provas periciais sem exibição de livros contábeis e fiscais e outros documentos fiscais da parte apelada não justifica o afastamento das provas periciais e contábeis realizadas, uma vez que não demonstrado, no caso dos autos, a imprescindibilidade da exibição em questão face à prova documental constante dos autos, que compreendia faturas, notas fiscais, ordens de serviço, além de cópias de e-mails e de correspondências mantidas pelas partes, sendo, a propósito, relevante salientar que: (a) no laudo pericial de engenharia, a conclusão de uso pela parte apelante de espaço maior que o contratado está amparado nota fiscal; e (b) o laudo pericial contábil fez uso de Ordens de Serviços, lastreada na afirmação, que deve ser acolhida, porquanto não infirmada em alegação ou prova constante dos autos, de que: "A Requerente tinha conhecimento de que os serviços eram relacionados e controlados através de ordens de serviço, tanto que as utiliza para embasar pagamentos efetuados pela Autora, conforme fls. 1096 e 1107 e não se opõe a documentação juntada aos autos pelo Requerido conforme fls. 780-783" (fls. 2.603, o destaque não consta do original).
CONTRATO DE ARMAZENAGEM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS - Como, (a) na espécie, restou demonstrado, pelos laudos periciais de engenharia e contábil, complementados pelos respectivos esclarecimentos, que devem ser acolhidos, por bem elaborados, visto que não infirmados por pareceres de assistentes técnico da parte autora reconvinda apelante, nem por outras provas e alegações oferecidas, (b) é de se reconhecer que a parte ré reconvinte prestou os serviços de armazenagem e movimentação de mercadorias, objeto do "contrato de armazenagem de mercadoria e prestação de serviços" celebrado pelas partes (fls. 18/22), além de outros que se fizeram necessários, em razão das quantidades e volumes excessivos de mercadorias da parte autora, com relação aos quais subsiste um débito da parte autora reconvinda, no montante de R$84.743,78, (c) impondo-se, em consequência, a manutenção da r. sentença, no que concerne (c.1) ao julgamento de improcedência da ação principal, com rejeição dos pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e de condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, com revogação da tutela de urgência concedida (fls. 136/137), apenas na parte que determinou a exclusão do nome da apelante de cadastros de inadimplentes, e (c.2) ao julgamento de procedência em parte da reconvenção para condenar a autora-reconvinda a pagar à ré-reconvinte R$84.743,78, a título de danos materiais, com a incidência de correção monetária de juros de mora, nos termos ali estabelecidos.
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0033647-31.2010.8.26.0003; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2021; Data de Registro: 08/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Duplicata

Relator(a):

Rebello Pinho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/06/2021

Data de publicação:

08/07/2021

Ementa:

PROCESSO – Rejeição da alegação de cerceamento do direito de defesa – Diante das alegações das partes, as questões controvertidas estão suficientemente esclarecidas pela prova documental e pericial de engenharia e contábil constante dos autos, não demandando a realização da novas perícias, nem de conversão do julgamento em diligência para complementação das provas periciais produzida - Não

Ementa:

PROCESSO – Rejeição da alegação de cerceamento do direito de defesa – Diante das alegações das partes, as questões controvertidas estão suficientemente esclarecidas pela prova documental e pericial de engenharia e contábil constante dos autos, não demandando a realização da novas perícias, nem de conversão do julgamento em diligência para complementação das provas periciais produzida - Não existe qualquer fato concreto e determinado a exigir outras provas, além da documental e pericial de engenharia e contábil constantes dos autos – A insurgência das partes apelante relativamente à realização das provas periciais sem exibição de livros contábeis e fiscais e outros documentos fiscais da parte apelada não justifica o afastamento das provas periciais e contábeis realizadas, uma vez que não demonstrado, no caso dos autos, a imprescindibilidade da exibição em questão face à prova documental constante dos autos, que compreendia faturas, notas fiscais, ordens de serviço, além de cópias de e-mails e de correspondências mantidas pelas partes, sendo, a propósito, relevante salientar que: (a) no laudo pericial de engenharia, a conclusão de uso pela parte apelante de espaço maior que o contratado está amparado nota fiscal; e (b) o laudo pericial contábil fez uso de Ordens de Serviços, lastreada na afirmação, que deve ser acolhida, porquanto não infirmada em alegação ou prova constante dos autos, de que: "A Requerente tinha conhecimento de que os serviços eram relacionados e controlados através de ordens de serviço, tanto que as utiliza para embasar pagamentos efetuados pela Autora, conforme fls. 1096 e 1107 e não se opõe a documentação juntada aos autos pelo Requerido conforme fls. 780-783" (fls. 2.603, o destaque não consta do original).
CONTRATO DE ARMAZENAGEM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS - Como, (a) na espécie, restou demonstrado, pelos laudos periciais de engenharia e contábil, complementados pelos respectivos esclarecimentos, que devem ser acolhidos, por bem elaborados, visto que não infirmados por pareceres de assistentes técnico da parte autora reconvinda apelante, nem por outras provas e alegações oferecidas, (b) é de se reconhecer que a parte ré reconvinte prestou os serviços de armazenagem e movimentação de mercadorias, objeto do "contrato de armazenagem de mercadoria e prestação de serviços" celebrado pelas partes (fls. 18/22), além de outros que se fizeram necessários, em razão das quantidades e volumes excessivos de mercadorias da parte autora, com relação aos quais subsiste um débito da parte autora reconvinda, no montante de R$84.743,78, (c) impondo-se, em consequência, a manutenção da r. sentença, no que concerne (c.1) ao julgamento de improcedência da ação principal, com rejeição dos pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e de condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, com revogação da tutela de urgência concedida (fls. 136/137), apenas na parte que determinou a exclusão do nome da apelante de cadastros de inadimplentes, e (c.2) ao julgamento de procedência em parte da reconvenção para condenar a autora-reconvinda a pagar à ré-reconvinte R$84.743,78, a título de danos materiais, com a incidência de correção monetária de juros de mora, nos termos ali estabelecidos.
Recurso desprovido.